Tribunal: STF
Processo: HC 218076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Organização criminosa, corrupção ativa e passiva e exploração de jogos de azar. 4. Alegação de nulidade da decisão que determinou a quebra de sigilos telefônico e telemático. 5. Manutenção da decisão agravada diante da verificação da adequada fundamentação e da ausência de argumentos a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.